Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO CARTAO DE CRÉDITO CANCELADAS PELA COMPANHIA AÉREA. REEMBOLSO EFETUADO. NÃO REPASSE. NOVA COBRANÇA NA FATURA E PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que o condenou em repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na quantia de R$ 4.520,12 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), cobrado indevidamente na fatura de agosto de 2020, declarando, ainda, a inexistência de débito entre o autor e o banco.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré alega que a empresa aérea não restituiu o valor das passagens aéreas canceladas através do cartão de crédito da parte autora, razão porque o valor que havia sido antecipado, na forma de crédito, na fatura do cartão de crédito, foi cancelado e feita nova cobrança. Alega que tal ação de cobrança foi legítima, inexistindo falar em repetição de indébito, requerendo o seu afastamento. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Conforme documentos carreados aos autos restou incontroverso que as passagens aéreas adquiridas através do cartão de crédito foram canceladas, sendo que a companhia aérea efetuou o estorno de dois valores iguais de R$ 2.260,06 (dois mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos), no dia 17/12/2020, demonstrando que houve a devida restituição no cartão de crédito da parte autora (ID. Num. 31590509).

5. A repetição de indébito prevista, no parágrafo único do art. 42, do CDC, é devida. Verifica-se que a parte ré fez uma confusão nas faturas de cobrança da parte autora, fazendo com que esta pagasse duas vezes, no mês de julho e agosto/2020, o valor total de R$ 4.520,12 (quatro mil, quinhentos e doze reais), nesse sentido, a cobrança e o pagamento efetuado no mês de agosto/2020 são indevidos.

6. Precedente: (Acórdão 1390220, 07045322120218070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. O erro justificado da parte ré não restou demonstrado. A confusão de antecipar o valor do crédito, no mês de junho/2020, cancelar o crédito no mês de julho/2020 e repetir a cobrança no mês de agosto/2020 é de responsabilidade dela e não da parte autora, que não contribuiu para o excesso de cobrança recebido. Era obrigação da parte ré aguardar que efetivamente a companhia aérea creditasse o dinheiro no cartão de crédito para daí efetuar o devido estorno do valor. Contudo, como não fez dessa forma e ao contrário, antecipou e depois cobrou duas vezes o mesmo valor, causou prejuízo material à parte autora, razão porque a sentença não merece reforma.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas já recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.